Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. CASSAÇÃO RESTRITA À GUARDA. JULGAMENTO IMEDIATO DO CAPÍTULO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS ALIMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que cassou sentença em ação de divórcio litigioso, guarda e alimentos, determinando retorno dos autos para estudo psicossocial e oitiva da menor no escopo de se definir a guarda, declarando prejudicado o recurso do réu.
2. O embargante sustenta omissão quanto à autonomia dos capítulos da sentença, requerendo julgamento do recurso do réu relativo à redução da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da sentença por cerceamento de defesa restringe-se ao capítulo da guarda; e (ii) estabelecer se é possível julgar imediatamente o mérito do recurso quanto à redução da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 consagra a autonomia dos capítulos da sentença e admite julgamento segmentado do mérito (arts. 354, parágrafo único; 356; 502; 503; 1.013, §1o).
4. A nulidade por ausência de estudo psicossocial atinge apenas o capítulo da guarda, não havendo dependência lógica com o capítulo dos alimentos.
5. O recurso do réu limita-se à redução do percentual da pensão (de 25% para 20%), com base em provas documentais já constantes, não exigindo instrução adicional.
6. Nos termos do art. 1.013, §3o, CPC, estando madura a causa quanto aos alimentos, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito, evitando retorno desnecessário à origem.
7. A pensão deve observar o binômio necessidade-possibilidade (CC, arts. 1.694 e 1.703). A remuneração efetiva do alimentante é de R$ 2.142,22, conforme extrato do eSocial, não prosperando alegação de salário-base inferior.
8. Dívidas pessoais não reduzem obrigação alimentar, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227).
9. Mantém-se a pensão em 25% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas descontos compulsórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos acolhidos para esclarecer que a cassação da sentença restringe-se ao capítulo da guarda. Julga-se o mérito da apelação do réu, negando-lhe provimento, mantendo a pensão alimentícia fixada em 25% dos rendimentos brutos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.012, §1o, II; 1.013, §3o; 1.022, II; CC, arts. 1.694, 1.695, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1817392, 07508988720228070016, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

: